Tribunal: TJDFT
Processo: 0002681-93.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002681-93.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Ao ID 15985125, o DF apresentou o comprovante de pagamento da RPV expedida em favor de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ao ID 17098735, o exequente diz que concorda com os valores depositados de ID 15985125, referente aos honorários arbitrados nos presentes embargos, pugnando, assim, pela a expedição do competente ofício à instituição bancária para transferência dos valores incontroversos depositados, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19. Para tanto, fornece os dados bancários para instruir a solicitação de transferência de valores. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para a conta bancária indicada ao ID 17098735. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor dos beneficiários. I. Brasília, 24 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador